Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS MOVIDA POR CARLITO CONTRA BRB, A QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE, E O FEITO EXTINTO NA FORMA DO ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSCRIÇÃO INCORRETA DA SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE LEALDADE QUE DEVE SER SEGUIDO À RISCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, fundamentada na culpa exclusiva do consumidor, com base em registros de acesso ao aplicativo bancário a partir do dispositivo e IP do apelante. 1.1. Apelante alegou descontos indevidos em sua conta bancária, decorrentes de operação financeira não reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a qual justifique a responsabilização da instituição financeira; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude por engenharia social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 14).
4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, inclusive em casos de fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula no 479 do STJ. 4.1. Contudo, o art. 14, § 3o, do CDC prevê excludente de responsabilidade quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
5. No caso, os registros demonstram terem os acessos ao aplicativo bancário ocorrido a partir do aparelho e IP do apelante, inclusive na data da contratação do empréstimo. 5.1. O apelante admitiu ter interagido com o aplicativo após contato telefônico fraudulento, caracterizando golpe por engenharia social.
6. Em casos de interação voluntária do consumidor com fraudadores, há rompimento do nexo causal, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Precedente: “[...] 6. Nessa diretriz, já se manifestou a Terceira Turma do c. STJ, ao assentar que ‘Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social’ (REsp no 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 7. Verificando-se a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor ou aos terceiros envolvidos no crime, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, revelando-se indevida condenação ao pagamento de indenização por danos morais. [...].” (0705518-62.2022.8.07.0009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 30/4/2025).
7. A atuação do apelante, ainda que enganosa, foi direta e consciente, com fornecimento de dados pessoais e senhas, o qual configura culpa exclusiva. 7.1. A alegação de falha na segurança bancária não se sustenta, pois não houve invasão ao sistema, mas sim liberação de acesso pelo próprio cliente.
8. A responsabilidade objetiva não é absoluta, devendo o consumidor adotar cautelas mínimas no uso de meios eletrônicos. Precedente: “[...] 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa, fornece documentos e dados pessoais sensíveis e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há a condição que a Súmula 479/STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há falha do Banco na operação bancária realizada com fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, tendo a vítima autorizado a contratação da operação e assinado, eletronicamente, o contrato. [...] 9. Demonstrado que o "consumidor" concorreu diretamente para a fraude na contratação de operação de crédito, entabulando negociação com pessoa que se apresentou por aplicativo de mensagem e a quem entregou documentos pessoais e asssinou, nos padrões eletrônicos da instituição financeira (reconhecimento facial), contrato legítimo de empréstimo sem conferir a conta destinatária do crédito, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelos Banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). [...] 15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. [...].” (07174225120198070020, Relator: Eustáquio de Castro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 24/11/2021).
9. Diante da ausência de ato ilícito imputável ao banco, não há falar em indenização por danos materiais ou morais. 9.1 Ao demais, ao se referir à Súmula 479 do STJ, na página 8 de sua petição inicial, fê-lo o autor de forma não correta. Sugere-se, sempre, agir com boa fé e lealdade processual.
10. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A interação voluntária do cliente com fraudadores, mediante fornecimento de dados e senhas, rompe o nexo causal e afasta a caracterização de falha na prestação do serviço bancário.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, 0732433-07.2024.8.07.0001, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 11/6/2025; TJDFT, 0705518-62.2022.8.07.0009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 30/4/2025; TJDFT, 0795474-97.2024.8.07.0016, Relator: Luís Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, DJE: 1/7/2025; TJDFT, 0717526-67.2024.8.07.0020, Relator: Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, DJE: 12/6/2025; TJDFT, 07174225120198070020, Relator: Eustáquio de Castro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 24/11/2021.